Tribunal: TJDFT
Processo: 0733541-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO CONJUNTA DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC, em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, e os embargos à execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O Distrito Federal foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal, sem que houvesse fixação da verba honorária nos embargos à execução. A apelante sustenta a possibilidade de cumulação de honorários na execução e nos embargos, com fundamento no art. 85, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC, no Tema 587 e no Tema 1.076 do STJ, requerendo a condenação do ente público ao pagamento de honorários também nos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste definir se é devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução, extintos em razão do cancelamento administrativo da CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.520.710/SC (Tema Repetitivo 587), dispôs que: “a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.” (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques).
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema 587, destacou que devem ser observados os limites da repercussão recíproca entre a execução e os respectivos embargos.
5. No caso, a execução fiscal e os embargos foram extintos. A execução fiscal, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em virtude do cancelamento do débito, consubstanciado na CDA, pelo ente público e os embargos foram julgados prejudicados, sendo extintos com base no art. 485, VI, do CPC, evidenciando, portanto, repercussão direta entre as ações e obtenção de proveito econômico único pelo executado/embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Existindo repercussão entre as ações e um proveito econômico único do executado/embargante se mostra incabível a condenação em honorários na execução fiscal e nos embargos à execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§1o, 2o, 3o e 5o; 485, VI; 924, II e III; 827.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.520.710/SC, Tema 587 (recursos repetitivos); STJ, Tema 1.076; TJDFT, Acórdão 1891836, 0760652-53.2022.8.07.0016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11.07.2024; TJDFT, Acórdão 2025288, 0703364-50.2022.8.07.0016, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025.